Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-15.2015.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 18.311-B
1
Registro: 2020.0001046267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, é embargada ADELIA NOVAIS
DOURADO VILELA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 18.311-B
2
Embargos de Declaração no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000 (Digital)
Embargante: Prefeitura Municipal de Barueri
Embargada: Adelia Novais Dourado Vilela
Interessado: Instituto Hygia Saúde e Desenvolvimento Social
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Comarca: Barueri
Voto no 18.311
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão. Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 2.589/2.593, que admitiu a ilegitimidade passiva do hospital
municipal e anulou a r. sentença na conformidade da ementa a seguir
transcrita:
Responsabilidade civil. Ação manejada contra o
Hospital Municipal. Órgão da administração desprovido
de
personalidade
jurídica.
Ilegitimidade
passiva.
Processo extinto de ofício sem resolução do mérito.
Art. 485, inciso VI, do CPC. Seguimento da lide
exclusivamente contra o Município requerido.
Responsabilidade civil. Erro médico e má prestação do
serviço. Sentença de improcedência proferida no
estado da lide. Requerimento de produção de prova
devidamente justificado. Interesse de oitiva dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 18.311-B
3
profissionais intervenientes no atendimento médico.
Cerceamento de defesa reconhecido. Prova pericial
incompleta. Respostas inconclusivas e não justificadas.
Violação das exigências do art. 473, incisos I e IV, do
CPC. Inexistência de vedação à emissão de juízo de
valor pelo perito sobre a conduta médica. Art. 3o da
Resolução no 126/05 do CREMESP. Prejuízo à
prestação
jurisdicional.
Cerceamento
de
defesa
caracterizado. Sentença anulada. Recurso provido.
Nos declaratórios, a municipalidade embargante alega
que o julgado é omisso com relação à manutenção no polo passivo de Hygia
Saúde e Desenvolvimento Social.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, pois o V. Acórdão
entendeu à fl. 2.591 que a referida empresa e o hospital municipal não
podem figurar no polo passivo.
Assim, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte e isso está
em consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas determina
que a decisão judicial seja fundamentada.
Registre-se, por fim, que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002602-15.2015.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 18.311-B
4
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator